Tribunal: TJDFT
Processo: 0753661-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753661-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILACI TELES DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILACI TELES DO ESPIRITO SANTO contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo ora agravante em face de CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida para que fossem suspensos os descontos em contracheque de consignado realizado pela parte agravada (ID 218279380 da origem). O autor alega nas razões de ID 67359863 que formulou pedido de suspensão de descontos mensais de R$ 269,83 em seu contracheque e a tutela de urgência foi indeferida porque existiria a ciência da contratação do empréstimo e o valor teria sido utilizado. Ressalta que o dinheiro foi apenas transferido de uma conta bancária para outra que também é de titularidade da parte agravante somente para guardar a quantia. Aponta que o Juízo originário desconsiderou a vulnerabilidade do autor e sua versão dos fatos que comprova que foi induzido a erro pela atendente em suposta simulação de portabilidade de empréstimo. Alega que “foi depositado o valor de R$ 6.146,47 em conta do Agravante, que, acreditando se tratar apenas de um procedimento de simulação, não fez uso do dinheiro. O valor foi transferido entre contas bancárias de sua titularidade, evidenciando sua boa-fé e o objetivo de preservar a quantia para eventual devolução, conforme explicado acima”. Afirma que foi construída uma narrativa de realização de simulação e que em nenhum momento foi utilizada a palavra “empréstimo”, caracterizando-se o vício de consentimento em relação ao serviço oferecido. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos porque não foi consentida a contratação do empréstimo e os descontos causam impacto financeiro significativo para pessoa idosa que depende de seus proventos para viver. Ao final requer, em caráter antecipado, a suspensão dos descontos mensais de empréstimo consignado da parte agravada no valor de R$ 269,83. No mérito, requer a confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida, para que os descontos sejam mantidos suspensos até julgamento final da lide. Sem preparo porque foi concedida a gratuidade de justiça na decisão agravada. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. No caso, os diálogos retratados nas capturas de tela de rede social de ID 217995914 da origem revelam que foi enviado link (ID 217995914 - Pág. 7 da origem) para assinatura em que foi requerida a foto do rosto e dos documentos do autor. Vale ressaltar que no áudio 4 (ID 217995931 da origem) o autor afirma que não queria um novo empréstimo, mas em outros áudios demonstra empenho em realizar a assinatura do link disponibilizado, inclusive com a ajuda de seu sobrinho (áudio 21 - ID 217999009 da origem). Além disso, o crédito foi efetivamente recebido pelo agravante, em 10/09/2024 (ID 217992989 da origem), contudo, não há comprovação da efetiva devolução a ensejar a imediata suspensão das parcelas descontadas para pagamento. Assim, nessa fase de cognição sumária, com análise perfunctória dos documentos juntados aos autos de origem, não se pode concluir de forma inequívoca, ao menos por ora, pela ocorrência de vício de consentimento alegado na realização do contrato impugnado ou eventual conduta ilícita perpetrada pelo banco réu que teria contribuído para o alegado induzimento ao erro, de modo que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Sem necessidade de contrarrazões, considerando que a relação processual não foi angularizada na origem. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora